Tribunal: TJMT
Processo: 1004244-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004244-40.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVO JAWORSKE - CPF: 554.499.489-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PERANTE JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL – DECISÃO QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA – RESOLUÇÃO No 09/2019-TJ-MT/OE - MATÉRIA AFETA À QUESTÃO DA SAÚDE – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO STJ EM PROPOSTA DE AFETAÇÃO (ProAfR no RMS 64.525/MT) – CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Em se tratando de controle de competência dos Juizados Especiais Estaduais, o Mandado de Segurança deve ser impetrado perante o Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 376 do STJ.

2. Argumento que a Resolução no 09/2019-TJ-MT/OE usurpa a competência da União para legislar sobre direito processual.

3. A ação originária diz respeito à saúde e a especialização de varas já existentes, sem qualquer impacto financeiro e orçamentário. Trata-se de organização administrativa e funcional do Poder Judiciário, atuação esta perfeitamente permitida e possível de ser realizada por meio de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação, em estrita observância ao art. 96, I, da Carta Magna.

4. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão liminar, na Proposta de Afetação no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 64.525/MT, dentre outras medidas, determinou até ulterior decisão: A) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; B) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; C) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; (...) E) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop.

5. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por IWO JAWORSKI em face de decisão judicial proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002638-29.2021.8.11.0015, que declinou a competência para o processamento da ação à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande.

Sustenta o Impetrante que interpôs a ação de base, visando a efetivação do direito constitucional à saúde, figurando no pólo passivo o Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, a fim de que estes promovessem a realização do exame de angiotomografia de crânio.

Os autos foram inicialmente propostos perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, tendo o Juízo singular declinado a competência à 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e Portaria no 29/2019/CM, ambos do TJ.

Destaca a inconstitucionalidade e ilegalidade, ante a violação ao princípio do juiz natural, criando competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no CPC e nas Leis n. 12.153/09, 7.347/85 e 8.069/90, afrontando a legislação pátria, ao passo que versa sobre matéria exclusiva da União.

Cita precedentes em reforço à sua tese, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, citando recente julgado das Cortes Superiores.

Ao final, requer a anulação da decisão proferida, ante a manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 09/2019-OE/TJMT, com a concessão da segurança, em definitiva.

A liminar foi deferida, conforme decisão prolatada no (id. 79066996).

O Estado de Mato Grosso não apresentou defesa, conforme certidão lançada no (id. 84640963).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, conforme parecer acostado no Id. 85016978.

Interposição do Agravo Interno, pugnando pela retratação da decisão unipessoal (id.81697492).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente
mandamus
é saber qual a competência para processar e julgar Ação de Obrigação de Fazer relacionada à saúde (
ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO
), se o Juízo do Juizado Especial da Comarca de Sinop ou a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Inicialmente, faço três observações que reputo importante para melhor decidir.

A primeira observação consiste em afirmar que, de acordo com pacífica, mansa e remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios e dos tribunais superiores (STF e STJ), a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, sem qualquer fundamento, amparo, respaldo jurídico ou legal, o que definitivamente não é o caso, pois o ato judicial indigitado como coator está fundamentado em Resolução deste Sodalício.

A segunda observação consiste em registrar que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo das ações constitucionais de controle concentrado, ou seja, não pode ser manejado para questionar lei em tese, salvo quando esta for de efeitos concretos, conforme pacífica jurisprudência do STF e Súmula no 266 do STF, o que inviabilizaria a impetração da presente ação, haja vista que o Impetrante alega exatamente eventual inconstitucionalidade da Resolução no 09/2019-TJ-MT/OE.

A terceira observação é que diante das decisões interlocutórias proferidas em sede de Juizado Especial Estadual, a competência para processar e julgar Mandado de Segurança é da Turma Recursal e não deste Sodalício.

Entretanto, em se tratando de controle de competência dos Juizados Especiais Estaduais, o Mandado de Segurança deve ser impetrado perante o Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 376 do STJ.

Como se pode observar, há três fundamentos jurídicos e hipóteses hábeis que impedem de julgar a presente ação mandamental e apenas uma hipótese autorizativa para processar e julgá-lo.

Em situação idêntica ao presente feita, este Sodalício admitiu a impetração de Mandado de Segurança para questionar a Resolução no 09/2019-TJ-MT/OE.

Nesse sentido trago à colação o recentíssimo aresto,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA PREVISTA NO ECA E NO ESTATUTO DO IDOSO – FACILITAÇÃO DA TUTELA DOS INTERESSES DESTES SUJEITOS MAIS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – SEGURANÇA CONEDIDA. 1 – É cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais. 2 - A Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao atribuir a 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT a competência para “Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, acaba por afrontar o artigo 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 3 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa" (artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente), por sua vez, o Estatuto do Idoso prescreve que ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores" (artigo 80 do Estatuto do Idoso), e, no embate entre as regras de competência absoluta dispostas nestas leis federais e aquela definida na Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que as regras de proteção à criança/adolescente e ao Idoso devem prevalecer, com o objetivo de facilitar a tutela dos interesses destes sujeitos mais vulneráveis da sociedade. (TJ/MT - N.U 1004749-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021).

Trata-se, portanto, de uma situação fática e jurídica de extrema excepcionalidade e, em observância e atendimento ao princípio constitucional de acesso à justiça, passa esta operadora do Direito a analisar.

Um dos argumentos do Impetrante é que a Resolução no 09/2019-TJ-MT/OE viola o Estatuto do Idoso.

Na ação obrigacional que originou o presente Mandado de Segurança, constata-se que o Autor tem 59 (cinquenta e nove) anos de idade, conforme se infere na cópia do RG acostada no Id. 79584462.

Logo, no caso concreto, este fundamento jurídico seria hábil a justificar a impetração da presente ação mandamental.

Outro argumento apresentado pelo Impetrante é que a referida Resolução usurpa a competência da União para legislar sobre direito processual.

O argumento acima não procede, haja vista que a ação originária diz respeito à saúde e a especialização de varas já existentes, sem qualquer impacto financeiro e orçamentário.

Trata-se, pois, apenas de organização administrativa e funcional do Poder Judiciário, atuação esta perfeitamente permitida e possível de ser realizada por meio de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação, em estrita observância ao art. 96, I, da Carta Magna.

Nesse norte, não há que se falar em ofensa à competência constitucional material disposta no art. 22 da Carta da República.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1o e 2o Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada. (STF - HC 113018, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) (NEGRITEI)

Entretanto, há um óbice intransponível que faz inverter essa lógica processual e constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Proposta de Afetação no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 64.525/MT (oriundo deste Estado de Mato Grosso, inclusive), cuja liminar foi decida, em decisão colegiada, no dia 16/03/2021, dentre outras medidas, determinou até ulterior decisão: A) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; B) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; C) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; (...) E) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop.

Assim restou decidido, em sede de liminar colegiada, na referida proposta de afetação,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.o 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA. 1. Tema afetado em IAC: "Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública." 2. Ordem liminar: i) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; ii) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; iii) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; iv) afastamento da incidência da resolução no ponto; v) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop. 3. Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar. 4. Afetam-se em conjunto os seguintes processos: RMS 64531, RMS 65286, RMS 64625, RMS 64525, REsp 1903920 e REsp 1896379. 5. Proposta de afetação acolhida. (STJ - ProAfR no RMS 64.525/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

Desta forma, em que pese posicionamento pessoal em contrário, não resta alternativa, a não ser reconhecer, ainda que em sede de decisão liminar do STJ, o Juizado Especial da Comarca de Sinop como competente para processar e julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer.

Diante acima exposto,
CONCEDO
a ordem mandamental e julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021